Tribunal: STF
Processo: AI 101755
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PREVISTO NO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CUJO JULGAMENTO E DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE RESTRINGE
AS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS, NÃO
CABENDO ELE QUANDO A DECISÃO FOI PROLATADA POR
JUIZ DE 1. GRAU.